Tribunal: TJDFT
Processo: 0733702-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733702-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TARCISIO QUEIROZ DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TARCISIO QUEIROZ DOS SANTOS SILVA contra decisão que, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do embargante (ID 244507867, autos 0706819-36.2025.8.07.0010). O agravante alega, em síntese, que: 1) o indeferimento da gratuidade de justiça viola o direito constitucional de acesso à justiça; 2) a documentação anexada aos autos demonstra que ele não pode arcar com as custas judiciais sem prejuízo de seu sustento e de sua família; 3) “é um mero autônomo, sendo sua única fonte de renda o que recebe com suas modestas vendas, tendo em vista a instabilidade do mercado, sendo insuficiente para atender suas necessidades básicas”; 4) a contratação de advogado particular não afasta, por si só, a condição de hipossuficiência; e 5) possui diversas despesas para a sua sobrevivência, as quais “não podem ser descartadas para uso da sua renda mensal em custas judiciais”. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que a gratuidade de justiça lhe seja deferida. Preparo dispensado (art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 101, caput e 1.015, V, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Cabe ao juiz verificar se o requerente pode pagar despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC) Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos; deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual da família. Na hipótese, embora alegue ser autônomo, extrai-se dos autos que o agravante possui vínculo empregatício e recebe salário mensal de R$ 5.710,47 (ID 75087642), quantia que, por si só, não pode ser considerada como hipossuficiência econômica. Ressalte-se que o agravante não comprovou a existência de despesas ordinárias ou extraordinárias que comprometam a sua renda. As custas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT são umas das mais módicas do país. Ademais, no caso, o valor da causa é de R$ 30.132,91. Eventual condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência não tem aptidão para causar grave impacto financeiro ao agravante. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator